Tribunal: TJDFT
Processo: 0710938-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ENSINO ESPECIAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PODER EXECUTIVO. DISCRICIONARIEDADE. AUSÊNCIA DE MEDIDA DISCRIMINATÓRIA.

1. Aos portadores de deficiência é assegurado o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, conforme preceitua o art. 208, III da Constituição Federal.

2. Não há ilegalidade na redução da carga horária das aulas ministradas a estudante do ensino especial maior de 24 anos, de acordo com as diretrizes da Secretaria de Educação do Distrito Federal e com a legislação de regência da educação e das pessoas com deficiência. O Ente Distrital no âmbito de sua discricionariedade está realizando a consolidação da política pública de ensino especial.

3. A organização e implementação dos currículos, são de competência e responsabilidade da instituição educacional, em atenção ao princípio da flexibilidade das Diretrizes Curriculares Nacionais para as diferentes etapas e modalidades da educação básica, e zelam pela adequação e adaptação às especificidades dos estudantes (art. 13 da Resolução no 01/2017 do Conselho de Educação do Distrito Federal).

4- Não são consideradas discriminatórias as medidas específicas que forem necessárias para acelerar ou alcançar a efetiva igualdade das pessoas com deficiência (Decreto no 6.949/09 - Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, art. 5o, tópico 4).

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.